Tribunal: TJMT
Processo: 1010812-04.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010812-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), THALLES DANTAS ROMAO - CPF: 479.088.311-68 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DAS AÇÕES APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL - MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E DAS AÇÕES EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E CODEVEDORES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO AVALISTA – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO -

CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO –REJEITADO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Thalles Dantas Romão,
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, no qual objetivava a reforma da decisão que determinou o prosseguimento da execução em face do avalista.

Nas razões recursais, aponta a existência de contradição no v. acórdão embargado, vez que na Ata Assemblear restou oportunizado a suspensão das demandas em desfavor dos coobrigados.

Segue alegando a existência de omissão no v. acórdão, quanto à ausência de análise dos fatos elencados na ação executória e ação de recuperação judicial quanto a possibilidade de suspensão das demandas em face dos sócios avalistas.

No ponto, diz que no plano de recuperação judicial apresentado e homologado, há a premissa de suspensão das ações executórias em desfavor dos sócios, avalistas e coobrigados na forma da proposta alternativa ‘b’, à qual aderiu o embargado.

Sustenta que em razão da aceitação da massa de credores e do próprio credor, o plano de recuperação judicial foi homologado com as alterações da AGC, de sorte que não compete ao juiz a quo, dispor de forma contraria ao Conclave Assemblear, determinando
o prosseguimento da ação executória em desfavor do coobrigado, ora Embargante.

Diz que a decisão do magistrado feriu o principio da soberania assemblear.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhidos os aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, para suspender demanda executiva em desfavor do embargante.

Contrarrazões no id n. 181620651, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de contradição em determinar o prosseguimento da ação executória em desfavor do coobrigado, ora Embargante, a despeito de na
Ata Assemblear restar oportunizado a suspensão das demandas em desfavor dos coobrigados.

Segue apontando a existência de omissão no v. acórdão, quanto à ausência de análise dos fatos elencados na ação executória e ação de recuperação judicial quanto à possibilidade de suspensão das demandas em face dos sócios avalistas.

No ponto, diz que no plano de recuperação judicial apresentado e homologado, há a premissa de suspensão das ações executórias em desfavor dos sócios, avalistas e coobrigados na forma da proposta alternativa ‘b’, à qual aderiu o embargado.

Deveras,
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

Ora,
no ponto, o v. acordão consignou que
o embargante consta como avalista do título executivo, e

nessa condição de co-devedor, não é atingido pela novação operada, salvo se houver determinação expressa aprovada no plano de recuperação judicial, sobre a supressão das garantias reais e fidejussória em relação aos coobrigados. Ressaltou-se que no caso, não restou suprimidas as garantias de modo que é perfeitamente possível o prosseguimento do feito executivo em face do agravante, ora embargante, porquanto avalista do titulo executivo.

Restou assentado que é possível o prosseguimento de ações executivas ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, à mingua da existência de deliberação assemblear extinguindo as garantias em face dos coobrigados, que foram conservadas no Conclave assemblear. Veja:

“ (...) Deveras, ao que se verifica do titulo executivo extrajudicial que instrui a ação executiva (Id n. 14380868 – autos originário), o agravante consta como avalista do titulo executivo, e, nessa condição de co-devedor, não é atingido pela novação operada, salvo se houver determinação expressa aprovada no plano de recuperação judicial, sobre a supressão das garantias reais e fidejussória, como permite o §2º do art. 49 da Lei n. 11.101/05.

I
n casu
, restaram conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas no que insere às garantis ajustadas, vez que, na decisão que homologou o plano de recuperação judicial, restou expressamente deliberado a conservação das obrigações assumidas pelos codevedores
, como se infere:

“II.1. DA SUPRESSÃO DE GARANTIAS (item 12).

No que diz respeito às garantias, o plano de recuperação trouxe a seguinte previsão para todos os credores:

“Quinto, aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que o recuperando possa dar destino previsto no Plano de Recuperação, seja pela alienação ou aluguéis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.”

Verifica-se que, a recuperanda pretende ver suprimidas as garantias reais e pessoais com relação a todos os seus créditos, indiscriminadamente, além de pretender a extinção de todas as ações em trâmite em seu desfavor, relativas a créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Portanto, nesse ponto, ressalta-se que “o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, cambial, real ou fidejussória”, de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores).

Assim,
não há liberação de garantias prestadas por coobrigados ou outros terceiros, de sorte que eventual cláusula liberatória apenas vincula o devedor e os credores

sujeitos ou aderentes à recuperação judicial, que tenham manifestado anuência ao plano.”

id n. 179145660

Logo, ao que se dessume, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os embargos de declaração.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a revisão do julgamento proferido no recurso de apelação cujo resultado lhe foi desfavorável, de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023